Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA FÉ. MULTA APLICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. A obscuridade que implica o acolhimento dos embargos de declaração “é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 05/09/2023, DJe 15/09/2023).
5. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que, embora seja evidente que a autora sofreu danos materiais ocasionados pelo réu, no que diz respeito "aos valores necessários para a recuperação destes danos, há divergência entre o que afirma a autora e a conclusão alcançada pelo perito judicial”.
6. Diante do impasse, o julgado definiu que “conclusão do expert foi embasada por meio de planilha de estimativa orçamentária (...), que apresentou detalhadamente os tipos de materiais a serem utilizados, a quantidade, o valor aproximado e os locais de referência para a compra dos itens. Assim, em que pesem as alegações da apelante, não se demonstrou nenhum equívoco no levantamento do perito nomeado pelo juízo; suas conclusões não podem ser afastadas, por serem presumidamente legítimas”.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Por se tratar de matérias de ordem pública, a correção de percentuais ou dos termos inicial e final da atualização monetária e dos juros de mora pode ser feita pelo julgador, de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3,j. 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).
9. Julgadas as apelações, o recurso do réu foi parcialmente provido – o valor da compensação por danos morais foi reduzido – e a apelação da autora foi desprovida. Diante deste cenário, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da autora, em razão de sua sucumbência recursal.
10. Primeiro recurso conhecido e parcialmente acolhido. Segundo recurso conhecido e rejeitado. Multa aplicada.